Tribunal: TJSP
Processo: 2277982-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÃO PAULO. IPTU. Exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação desta. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição

Ementa:
AGRRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÃO PAULO. IPTU. Exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação desta. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art.123 do CTN). Arrecadação do IPTU que é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou do seu possuidor a qualquer título (art.34 do CTN), cabendo à Fazenda Municipal escolher o sujeito passivo da exação (Súmula no 399 do STJ). Parte excipiente que, diante da ausência de registro do título translativo, continuou a ser havida como proprietária do imóvel (art.1.245, §1o, do Código Civil) e, por conseguinte, como contribuinte do imposto. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.